Tribunal: STF
Processo: ARE 1271326
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São João da Barra, contra a decisão por meio da qual neguei provimento ao recurso extraordinário por ele interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Aduz o embargante que referida decisão padece de contradição e omissão. 
    A contradição estaria configurada, pois a decisão 
    “não percebeu que o v. acórdão recorrido ao declarar a inconstitucionalidade do art. 30, § 1º, da Lei Municipal nº 209, de 04 de abril de 2012 acabou por violar o artigo 39, caput, da Lei Maior, eis que a declaração de inconstitucionalidade, da forma como fora realizada, acabou por atingir todos os servidores públicos municipais que trocaram - por força de lei e na forma já preconizada como constitucional por esta E. Corte - de regime celetista para estatutário, inclusive os concursados e estabilizados por força da ADCT. 
    Ora, ao declarar a inconstitucionalidade da integralidade do artigo, o v. acordão afastou-se da orientação adotada pela Suprema Corte, a qual, como bem lembrada pela r. decisão monocrática, apenas afasta a conversão automática de regime quando diga respeito a trabalhadores admitidos sem concurso público”. 
    Assim, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deveria “ter conferido interpretação conforme a Constituição ao art. 30, § 1º, da Lei Municipal nº 209, de 04 de abril de 2012, do Município de São João da Barra, para excluir do seu âmbito de incidência apenas e tão somente os servidores que não foram admitidos por meio de concurso público e os que não estivessem em exercício há pelo menos 05 anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição da República, nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal”.
    Ademais, restaria omissa a decisão quanto à análise do pedido de modulação dos efeitos, vez “que o dispositivo declarado inconstitucional produziu efeitos por mais de 5 (cinco) anos, logo, deveria o acórdão recorrido ter ressalvado os efeitos da decisão em favor dos aposentados, pensionistas, segurados e daqueles servidores que, até a data de publicação do julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, assim como realizado por este Egrégio Supremo Tribunal em diversas oportunidades”.
    Postula, assim, o recebimento dos embargos, para sanar a contradição apontada e para acolher o seu pedido de modulação dos efeitos da decisão regional atacada. 
    É o relatório.
    Decido:
    Não padece a decisão embargada da apontada contradição e omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria posta em discussão nestes autos, para negar provimento aos recursos extraordinários então em análise.
    Conforme constou da referida decisão, encontra-se consolidada, há muito tempo, a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a transposição automática do regime celetista para o estatutário é inconstitucional, quando diga respeito a trabalhadores admitidos sem prévia aprovação em concurso público. 
    Em decorrência do referido entendimento, tem-se, expressamente, que o regime regulamentado pela CLT, para aqueles contratados sem concurso público, não se altera, mesmo com a superveniência de legislação local que o transforma automaticamente em estatutário. 
    Por essa razão, aos recursos extraordinários interpostos nos autos, foi negado provimento e, em assim sendo, não há que se falar em contradição e, muito menos, em acolhimento de pleito de modulação dos efeitos, o qual, em verdade, acaso admitido, implicaria em verdadeira inversão do quanto decidido pela instância de origem.
    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração.
    Ante o exposto, ausentes a contradição e a omissão apontadas, rejeitos os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente